Tribunal: TJDFT
Processo: 0726876-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726876-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: LEILA MARCIA FAGUNDES, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelos agravados LEILA MARCIA FAGUNDES, SHIGUERU SUMIDA e JANINE MASSUDA ADVOGADOS, que rejeitou a impugnação e indeferiu a gratuidade postulada. A agravante aduz, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis, tendo em vista que são oriundos do fruto do seu trabalho como profissional liberal. Relata que possui um filho com deficiência, de maneira que não poderia arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Preparo não efetuado, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi bloqueado, via SISBAJUD, o valor de R$ 3.902,44 e transferidos para conta judicial vinculada aos autos, conforme consta da decisão de ID 202476780. Sobre a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o art. 833 do CPC assim prescreve: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” No entanto, a jurisprudência pátria tem admitido a constrição parcial de verbas de natureza salarial para garantir a satisfação de dívidas, inclusive de caráter não alimentar, desde que observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da própria sobrevivência e de sua família. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” Assim, infere-se que a impenhorabilidade de salários não tem natureza absoluta, pois admite constrição judicial no caso concreto em percentual que assegure ao devedor a sobrevivência digna. Importa salientar que é ônus do executado comprovar que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC) e que podem comprometer a sua subsistência. Diante do exposto, dada a necessidade de analisar com profundidade os contornos do caso em comento e o risco de dano em face da eminente liberação da quantia bloqueada, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator